Tribunal: STF
Processo: ARE 1509874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE VERBA PÚBLICA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Imprescritibilidade da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal e tema 897 do Supremo Tribunal Federal. 2. Em virtude de deliberação em Consulta Popular 2003/2004 foi disponibilizado numerário público para implantação de agroindústria. Aquisição de equipamentos e maquinários, pelos demandados, com o dinheiro público, sem que tenham dado cumprimento à efetiva realização do empreendimento original. Ausência de retorno econômico-financeiro-social à população. 3. Enriquecimento indevido dos demandados em prejuízo aos cofres públicos. Ressarcimento que se apresenta obrigatório. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES” (eDOC 195 – ID: b7e659a5, p. 15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a prescrição da pretensão ministerial. Argumenta-se que trata-se de um fato ocorrido há mais de 17 anos, sendo que o IC 00732.00065/2007, instaurado no longínquo ano de 2007, portanto 17 anos atrás, decorrente de uma consulta popular dos anos 2003/2004, já passados 20 anos (eDOC 241 – ID: 28af4ff3, p. 4).



    Alega-se, ainda, que não fora comprovada a presença de dolo e de má-fé dos agentes no recebimento indevido das verbas públicas.



    Aduz-se que, [e]m que pese o presente processo ser nulo desde seu nascimento, em razão da inépcia da exordial, já que não descreveu de forma pormenorizada em que consistiu a conduta de cada um dos requeridos para que fosse imputado responsabilidade e ato improbo, tem-se inexistente no caso o elemento subjetivo DOLO necessário para o recebimento e processamento da improbidade, nos termos da legislação em vigor (eDOC 241 – ID: 28af4ff3, p. 10).



    Argumenta-se, que a improbidade administrativa EXIGE para a sua caracterização o elemento subjetivo, ou seja, a MÁ-FÉ OU O DOLO, circunstância não evidenciada na presente demanda, ao contrário disso, demonstrou que o recorrente JAMAIS teve má-fé ou dolo em suas ações, tanto que devolveu o valor oferecido à época e procurou implementar o projeto dentro de suas condições, capacidades e do objeto que entendia ter sido alterado/aprovado (eDOC 241 – ID: 28af4ff3, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475, paradigma do tema 897 da repercussão geral, assentou que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019 – grifo nosso)  



    O Tribunal de origem consignou que, na espécie, trata-se de ação de ressarcimento ao erário, decorrente de lesão provocada por ato doloso de improbidade administrativa. Com base nisso, destacou a imprescritibilidade da pretensão. Por fim, registrou que consta nos autos elementos de prova suficientes para comprovar a efetiva prática dos ilícitos e portanto, subsidiar a pretensão ministerial de ressarcimento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O Ministério Público, em 25/09/2018, ajuizou ação de ressarcimento por lesão ao erário, contra Ervino Wachholz, Nelson Iraci Freitas Medrona, Nilo Venske e Cristal Tabacos LTDA, alegando que a empresa Cristal obteve financiamento no valor de R$ 143.650,71 do Governo deste Estado para implantação de projeto de agroindústria. No entanto, não houve a contraprestação do projeto.



    (...)



    De ser afastada a prefacial de ocorrência de prescrição. 



    Ocorre que há muito se firmou o entendimento de que as ações de ressarcimento são imprescritíveis, já que o Supremo Tribunal Federal sufragou orientação no sentido da ausência de prazo, com fulcro na norma prevista no art. 37, §5º, da Constituição da República, as ações de ressarcimento são imprescritíveis (...)



    Referido entendimento foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob o rito de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema 897).



    (...)



    Significa dizer que mesmo quando ausente prévia condenação judicial em ação de improbidade administrativa, serão imprescritíveis as ações de ressarcimentos que se fundem na prática de ato doloso tipificado na LIA (Lei nº 8.429/92). 



    No mérito, reafirmo que não se está aqui discutindo ato ímprobo, com pedido de fixação das penas previstas na lei de improbidade administrativa, mas apenas sendo postulado o ressarcimento ao erário dos valores entregues aos demandados sem que tenham realizado, efetivamente, a implantação de projeto de agroindústria. 



    Resta incontroverso que os demandados receberam a quantia de R$ 153.000,00, proveniente de consulta popular 2003/2004, para implantação de projeto de agroindústria. 



    Tomando conhecimento deste fato e da ausência de sua efetiva implementação, Vereadores do Município de Cristal denunciaram o fato ao Ministério Público (evento 2, outros 2, fls. 22-25, autos de origem), sendo, então, instaurado o inquérito civil nº 00732.00065/2007.



    E restou demonstrado, tanto no inquérito civil quando nesta demanda, que embora tenha sido transferida aos demandados a referida quantia, não houve a implementação do projeto, de modo que claro o prejuízo sofrido pelo erário. 



    Conforme consta na informação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR houve repasse de valores aos demandados, devendo ser pagas cinco parcelas de R$ 28.730,14, com bônus de 48% de adimplência, com três anos de carência para o primeiro pagamento. Assim, do valor recebido, deveria retornar aos cofres públicos a quantia de R$ 68.952,35.



    (...)



    E não se diga que a empresa Cristal Tabacos desconhecia o projeto a ser implementado, já que há clara assinatura de seu sócio Nelson Iraci Freitas Medrona ao final da descrição do projeto e cronograma de execução. 



    Os documentos referentes à empresa Cristal, por sua vez, indicam que seu ramo de atividade - como o próprio seu próprio nome já indica - é a indústria e comércio de tabaco. 



    O contrato social da Cristal Tabacos Ltda, datado de 26/10/2005, tem como sócios Nilo Venske, Nelson Iraci de Freitas Medronha, sendo posteriormente alterado para retirada da sociedade Nelson Iraci de Freitas Medronha e admissão de Ervino Wachholz (evento 2, outros 3, fls. 09-10, e outros 7, fl. 06, autos de origem).



    E consta ser objeto social da sociedade a "industrialização, comércio atacadista e varejista de fumo beneficiado; comércio atacadista de fumo não beneficiado e representação comercial". 



    Modo igual, o alvará concedido pela Prefeitura Municipal de Cristal, datado de 01/06/2006, para a empresa Cristal Tabacos Ltda, localizada na rua Cristal nº 162, indica como ramo de atividade "indústria, comércio e varejo atacadista de fumo beneficiado (evento 2 outros 3, fl. 17, autos de origem). 



    E há que se ater ao fato de que o ramo de atividade indicado no contrato social da empresa Cristal é confirmado pelos demandados neste feito - indústria e comercialização de fumo. 



    Recebido o valor referente ao financiamento à agroindústria, foram adquiridos equipamentos e maquinários, no entanto, não há prova de que a empresa entrou em funcionamento e gerou receitas e empregos para a região.



    Em relatório circunstanciado, de 22/08/2008, a Promotoria de Justiça Especializada de Camaquã informou que em vistoria à Cristal Tabacos Ltda verificou que a empresa ficava por semanas sem funcionamento (evento 2, outros 6, fl. 15, autos de origem) (...)



    Tal fato - não funcionamento da empresa - é confirmado pelo testemunho da Prefeita Municipal de Cristal, Fábia Richter, no inquérito civil (evento 2, outros 12, fl. 18, autos de origem) (...)



    No mesmo sentido - funcionamento da empresa somente em alguns dias da semana - é o testemunho de Bruno Alfredo Miritz, engenheiro agrônomo que laborava na EMATER do Município de Cristal (evento 2, outros 16, fls. 23-25, autos de origem). 



    Assim, diversamente do que afirmam os apelantes, a prova existente no feito indica o recebimento de valores para fomentar a atividade agroindustrial, tendo como contraprestação a necessidade de efetivo funcionamento da empresa, com geração de rendas e empregos. 



    No entanto, recebido o aporte financeiro, foram adquiridos maquinários sem que houvesse a instalação e funcionamento da indústria, havendo claro desvio de finalidade no uso do dinheiro público. 



    E embora os recorrentes afirmem que não houve má-fé em seu agir, mas apenas a impossibilidade de empreender - por situação alheia às suas vontades -, não há uma única prova a indicar essa dificuldade/impossibilidade. 



    O que se tem, afirmo, é prova de que houve habilitação dos demandados em participar dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR, recebendo quantia considerável para dar impulso à atividade desenvolvida, sem que tenham, posteriormente, dado efetiva continuidade ao funcionamento da empresa.



    O dinheiro foi recebido, os maquinários foram adquiridos e permaneceram na propriedade da empresa, mas não houve, como bem referido pelo Ministério Público nesta instância, "qualquer vantagem econômico-financeiro-social à comunidade local e com indiscutíveis enriquecimento ilícito dos réus e prejuízo ao erário público municipal". 



    Assim, de ser mantida a condenação fixada em sentença, sob pena de efetivo enriquecimento indevido dos demandados em detrimento do erário público” (eDOC 195 – ID: b7e659a5, p. 3-13)  



    Assim, verifica-se que, no que se refere à alegação de prescrição da pretensão do Ministério Público, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que se orienta no sentido da não sujeição da pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade a qualquer prazo prescricional.



    Ademais, quanto à alegação de não ter sido demonstrado o dolo e a má-fé dos agentes, anoto que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de verificar a subsunção dos fatos narrados na inicial aos tipos previsto na Lei nº 8.429/1992, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar a efetiva prática dos atos narrados nos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356.3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados” (ARE 1468341 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.09.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 803568 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.02.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente